Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi HABEAS DATA CÍVEL (110) 0711772-10.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SERRALHERIA SILVA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O impetrante alega que recebeu um lote localizado no Conjunto P, Lote 18, do setor de múltiplas utilidades do Gama, pelo programa Pró-DF, para o desenvolvimento de suas atividades comerciais, e que, quando compareceu ao local para dar início à construção, descobriu que se tratava de Área de Proteção Ambiental Permanente. Sustenta que foi informado, na ocasião, que seria realocado para outra área; que fez diversos requerimentos administrativos junto ao SEDET, mas que já se passaram 22 anos sem obter qualquer resposta. Pleiteia a procedência do habeas data para que (id. 57211341, pág. 7): “[...] V – que julgue procedente o pedido, determinando ao impetrado o conhecimento da informação aqui pleiteada. [...]” O art. 5o, inc. LVVII, da CF/88, juntamente com a Lei 9.507/97, que regulamenta o rito processual do habeas data, disciplinam que as informações passíveis de habeas data são as de caráter público, ou seja, “todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.” Para o processamento da ação, é necessário que o impetrante especifique qual a informação que a autoridade coatora se nega a apresentar e, ainda, a prova da recusa de acesso ao impetrante a essa informação, ou o decurso de mais de dez dias sem decisão, conforme disciplina o art. 8o, parágrafo único, da Lei 9.507/97. O impetrante, juntamente com sua petição inicial, anexa aos autos a requerimento datado de 23/11/23 (id. 57211349, pág. 5) que noticia a existência de um processo administrativo instaurado em 2001 e junta, ainda, andamentos de um processo administrativo instaurados em 2023 (id. 57211349, pág. 2/3). A petição inicial do habeas data deverá observar o disposto nos art. 319, 322 e 324, do CPC, conforme disciplina o art. 8o da Lei 9.507/97, portanto, deve veicular pedido certo e determinado. Diante do exposto, intime-se o impetrante para que emende a petição inicial especificando o registro que busca conhecimento e que lhe é negado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal. P. I. Brasília - DF, 25 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora